Tribunal: TCU
Processo: 006.752/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 1705/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a tornar sem efeito o subitem 9.3 do Acórdão 1705/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. alterar, de ofício, com base no art. 7°, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, os termos do Acórdão 1705/2023-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Tania Aparecida da Silva Calegari, ordenando, excepcionalmente, o seu registro, em face de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos; e 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.